Tribunal: STF
Processo: AP 2448
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WILLIAM FERREIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2024).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Em 18/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    Em 23/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da Polícia Federal para o encaminhamento dos anexos de informações de polícia judiciária, a certificação de antecedentes criminais do réu, o translado de peças processuais e, por fim, a decretação do sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores do acusado (eDoc. 144), o que deferi em 30/10/2024.



    Em 5/11/2024 foram juntados aos autos, os laudos periciais elaborados sobre as evidências coletadas nos prédios dos Poderes da República (eDoc.149).



    Em 11/11/2024, o Núcleo Permanente de Emissão de Certidões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT encaminhou os antecedentes criminais do réu WILLIAM FERREIRA DA SILVA(eDoc. 168).



    Em 24/11/2024, a Defesa do réu WILLIAM FERREIRA DA SILVA informou que “o requerente foi diagnosticado com neoplasia maligna e é paciente do Hospital de Amor Amazônia, e está em acompanhamento oncológico” (eDoc. 190, fl. 2), requereu o desbloqueio da conta bancária “visto que está realizando um sério tratamento de saúde, bem como, sua prole depende da sua subsistência para manutenção familiar”(eDoc.190, fl. 4), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 191-192).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa, referente ao desbloqueio dos valores a serem recebidos por William Ferreira da Silva, a título de aposentadoria, junto ao Banco do Brasil, Agência n. 2290-X, Conta salário n. 4500019.269-4.” (eDoc. 202, fl. 5), em virtude dos “proventos de aposentadoria, diante de sua natureza impenhorável, não devem sofrer constrição e, por certo, serão suficientes à manutenção da subsistência familiar” (eDoc. 202, fl. 5).



    É o breve relato. DECIDO.



    O bloqueio das contas bancárias do réu tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocorridos nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favorável ao desbloqueio dos proventos de aposentadoria o acusado WILLIAM FERREIRA DA SILVA, ressaltando que “diante de sua natureza impenhorável, não devem sofrer constrição e, por certo, serão suficientes à manutenção da subsistência familiar.”(eDoc. 202, fl. 5).



    Efetivamente, o pedido formulado deve ser deferido, para permitir que o réu possa dispor de valores decorrentes do benefício previdenciário necessário para a subsistência do réu e de sua família.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o desbloqueio dos valores creditados a título de benefício previdenciário na Conta Salário n. 4500019.269-4, Agência n. 2290-X, Banco do Brasil, de titularidade de WILLIAM FERREIRA DA SILVA (CPF nº 314.818.761-04).



    Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil.



    Deverá a instituição financeira informar sobre o efetivo desbloqueio.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente